Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-46.2025.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por UNIMED SEGURO SAÚDE S/A, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e para determinar a manutenção da cobertura assistencial em favor de TEREZINHA DE SOUZA CINTRA, bem como para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. Na origem, TEREZINHA DE SOUZA CINTRA ajuizou ação visando à continuidade da assistência médico-hospitalar após o recebimento de notificação de rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial e do qual era beneficiária, apesar de estar em tratamento médico contínuo para diversas comorbidades graves, incluindo DPOC, enfisema pulmonar, esquizofrenia, demência senil e câncer de bexiga (ID 73639859). O pedido de tutela de urgência foi deferido em 21/02/2025, determinando a manutenção do plano de saúde nas mesmas condições contratadas enquanto permanecesse a necessidade do tratamento (ID 73639873). Após regular instrução, sobreveio sentença que confirmou a decisão antecipatória e julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 73639889): “Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a antecipação da tutela deferida em ID 226861510, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: a) CONDENAR a ré para que mantenha/restabeleça o plano de saúde da parte autora, garantidas as mesmas condições de preço e cobertura, enquanto perdurar o tratamento para as suas patologias indicadas nos laudos de ID 226559896; e b) CONDENAR a requerida, à título de danos morais, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, valor sobre o qual incidirá correção monetária desde o arbitramento pelo IPCA e juros de 1% ao mês a contar da citação, tudo até 29.08.24; a partir de 30.08.24 a atualização do valor será feita pela taxa SELIC;” UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A interpôs apelação e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 73639892). Alegou, em síntese, que a manutenção da obrigação determinada em sentença poderá ensejar a execução provisória e causar prejuízo patrimonial à recorrente, assim como tumulto processual É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso dos autos e em sede de cognição sumária, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave à recorrente a justificar a suspensão da sentença. Ao revés, verifica-se que a autora é pessoa idosa e portadora de múltiplas doenças crônicas graves, sendo certo que a interrupção de seu tratamento médico poderia lhe acarretar prejuízo irreversível à saúde e à vida. A sentença está amparada no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.082, que impõe às operadoras a continuidade da cobertura assistencial nos casos em que há risco à incolumidade física do beneficiário. Ademais, eventual reforma do julgado permitirá à recorrente reaver os valores despendidos, não se podendo dizer o mesmo quanto aos danos à saúde da autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204